Tribunal: STF
Processo: HC 67769
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-15
Data de publicação: 1989-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUA INIDONEIDADE PARA SUPRIR, A TÍTULO DE
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, A ALEGADA FALTA DE APRECIAÇÃO, EM
HABEAS CORPUS, DE DOCUMENTO NÃO TRAZIDO PELO IMPETRANTE, EMBORA
RELATIVO A PRESSUPOSTO  DE UMA DAS TESES DA IMPETRAÇÃO. CASO EM QUE
NÃO HÁ COGITAR DE HABEAS CORPUS DE OFICIO PORQUE JA AFASTADA, NA
DECISÃO DENEGATORIA DE HABEAS CORPUS, A RELEVÂNCIA QUE SE PRETENDE
EMPRESTAR AO FATO QUE A DOCUMENTAÇÃO NOVA COMPROVARIA. EMBARGOS
REJEITADOS.